Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-45.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-45.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOELICE COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI N.º 11.738/2008). DIREITO À RESERVA TÉCNICA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. PAGAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. MUDANÇA DE RITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS. AFASTADA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. No caso em análise, considerando a data em que a ação foi proposta, não havendo que se falar em prescrição das parcelas posteriores.

2. A Lei n.º 11.738/2008, conhecida como Lei do Piso Nacional do Magistério, estabelece em seu art. 2.º, § 4.º, que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos". A constitucionalidade desta disposição foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167.

3. O Município de Olindina não está cumprindo a referida disposição legal, uma vez que exige que a apelada ministre aulas além do limite de 13 horas semanais, sem a devida compensação em atividades extraclasse e sem o pagamento das horas excedentes.

4. A apelada faz jus à adequação de sua jornada de trabalho, respeitando o limite máximo de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse. Desta forma, deve ser observada a jornada de 13 horas semanais com alunos e 7 horas para atividades extraclasse e tem direito ao pagamento das horas extras que excedam as 13 horas semanais, conforme determinado pela legislação aplicável. O pagamento deve ser efetuado com o adicional de 50%, conforme disposto no art. 7.º, inc. XVI, da Constituição Federal.

5. O não cumprimento das disposições legais pelo Município, impondo à apelada uma carga de trabalho excessiva sem a devida remuneração, configura dano moral, haja vista o impacto negativo em sua qualidade de vida e na sua renda mensal. A indenização fixada pelo Juízo a quo deve ser mantida, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Assiste razão ao apelante quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, pois se trata de ente municipal que goza de isenção conforme Lei n.º 12.373/2011 do Estado da Bahia e o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, deve ser dado provimento parcial ao recurso para excluir a condenação do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais, mantendo, porém, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

7. Precedentes do TJ/BA.

8. Apelo parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8000296-45.2016.8.05.0183
, em que figura como Apelante o
Município de Olindina
e, como Apelada,
Joelice Coelho dos Santo
s,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11